Tribunal: TJDFT
Processo: 0722795-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722795-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LAIS SAMPAIO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV contra a decisão da 7a Vara da Fazenda Pública que, no cumprimento de sentença n.o 0704666-16.2019.8.07.0018, por LAÍS SAMPAIO DA SILVA, deferiu o pedido da autora para aplicar o IPCA-E como índice de correção monetária, em obediência ao Tema 810/STF (ID 96339357, origem). Em suas razões (ID 27341059), relatam os agravantes que o título executivo determinou expressamente a aplicação da TR para fins de correção monetária, de modo que a decisão hostilizada afronta a coisa julgada. Colacionam julgados para corroborar a sua tese. Requerem, com tais argumentos, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, porquanto o douto magistrado a quo determinou a expedição das requisições de pagamento pelo IPCA-E. No mérito, buscam a reforma da decisão. Sem preparo em razão da isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que deferiu o pedido da autora para aplicar o IPCA-E como índice de correção monetária, em obediência ao Tema 810/STF (ID 96339357, origem). Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifo nosso) Em análise preliminar da controvérsia, não vejo presente os pressupostos autorizadores da medida vindicada. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.495.146/MG, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, analisou a questão da atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública tanto em fase de conhecimento quanto em fase de execução. Na oportunidade, assim como no julgamento do RE no 870.947 no Supremo Tribunal Federal (Tema 810), foi afastada a utilização da Taxa Referencial e indicada a aplicação do índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-Especial (IPCA-E). Assim, tenho entendido pela aplicação do IPCA-E às condenações impostas à Fazenda Pública, ainda que pretéritas. Noutro giro, compulsando os autos de origem, verifica-se ter o douto julgador remetido o feito à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos, não havendo que se falar em perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, mormente porque, apresentados os cálculos, as partes serão novamente intimadas antes da expedição do precatório. Nesse contexto, encontrando-se o decisum alinhado com o entendimento dos Tribunais Superiores, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 20 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator